Tribunal: TCU
Processo: 001.357/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4226/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.357/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aureni Gomes Pereira (XXX.421.617-XX); Horst Rulff Filho (XXX.488.167-XX); Ilidia Pinheiro Tiziano (XXX.994.707-XX); Leocreciana Goncalves da Cruz (XXX.202.271-XX); Marcia Lourdes Calixto Mendes (XXX.346.407-XX); Marcos Jose Narciso (XXX.035.237-XX); Sergio Francisco Machado (XXX.593.447-XX); Severino Simão da Silva (XXX.918.957-XX); Tania Cristina Santos de Jesus (XXX.601.137-XX); Zilma Ferreira (XXX.206.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.